Tribunal: TJDFT
Processo: 0751586-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EMERGÊNCIA. INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. DEMORA ADMINISTRATIVA NA AUTORIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e viabilização de procedimento cirúrgico de emergência, conforme prescrição médica, em favor de beneficiário diagnosticado com infarto agudo do miocárdio, sob pena de multa diária. Julgamento do agravo de instrumento que repercute na perda do objeto do agravo interno.
II. Questão em Discussão
Examinar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência em demanda envolvendo plano de saúde, bem como a proporcionalidade da multa cominatória fixada, diante da alegação de inexistência de negativa de cobertura e de suposta excessividade da penalidade.
III. Razões de Decidir
III.a) Demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, ante a gravidade do quadro clínico do beneficiário e a indicação médica de cirurgia urgente.
III.b) A demora na autorização, ainda que decorrente de trâmites administrativos internos ou negociação de honorários médicos, não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde e à vida.
III.c) A legislação de regência e as normas da ANS impõem às operadoras a cobertura de procedimentos de urgência e emergência.
III.d) A multa cominatória fixada se mostra adequada e proporcional, destinada a compelir o cumprimento da obrigação, podendo ser revista apenas em caso de excesso ou após o cumprimento da medida, o que não se verifica no momento. Prevalece, em juízo de cognição sumária, a proteção à vida e à saúde do consumidor.
III.e) O julgamento do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno.
IV. Dispositivo
Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.
Legislação Aplicada: Constituição Federal, arts. 6o e 196
Lei no 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde); Código de Processo Civil, arts. 300, 537, §4o, e 995, parágrafo único; Resolução Normativa ANS no 465/2021
Precedentes Relevantes: STJ – Súmula 608: aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde; STJ – AgInt no REsp 1.959.352/MT: possibilidade de revisão da multa cominatória quando excessiva; TJDFT – Acórdão 2060303, 0736332-79.2025.8.07.0000, Rel. LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, julgado em 30/10/2025.